Tribunal: TCU
Processo: 040.191/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 757/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.191/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Pereira Lopes de Mesquita (XXX.744.257-XX); Ana Cristina Claudino de Melo (XXX.745.234-XX); Andressa Renata Ortiz de Amorim (XXX.396.169-XX); Angelica Natalina Santos da Costa Monteiro (XXX.294.542-XX); Cicera Ribeiro dos Santos (XXX.371.021-XX); Gustavo Muriel Ferreira (XXX.044.391-XX); Leonardo Antunes Bellot de Souza (XXX.211.437-XX); Pascua Aparecida Leonardi Carvalho (XXX.091.537-XX); Rosemeire Camargo de Souza Oliveira (XXX.082.031-XX); Rovenia Beatriz Pereira Martins (XXX.287.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.